Tribunal: TJDFT
Processo: 0213163-11.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. SUSPENSÃO. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FLUÊNCIA E TERMO INICIAL.

1. Consoante precedente do STJ, em incidente de assunção de competência, “Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002”, cujo termo inicial “conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)”.

2. A expedição da certidão de crédito, baseada nas disposições contidas na Portaria Conjunta n.o 73/2010 do TJDFT e no Provimento n.o 9/2010 da Corregedoria de Justiça do DF, não constitui óbice à fluência do prazo prescricional.

3. Decorrido o prazo de um ano da sentença que suspendeu a execução, determinando-se a expedição da certidão de crédito, iniciou-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente.

4. Nos termos do Enunciado no 150 da Súmula do STF, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

5. O prazo de prescrição para execução de cheque não pago é de 6 (seis) meses, nos termos do art. 59 da Lei no 7.357/1985 (Lei do Cheque), contados do fim do prazo para apresentação que, para o título emitido no lugar onde deve ser pago, é de 30 (trinta) dias, de acordo com o art. 33 da referida Lei.

6. No caso concreto, se o termo inicial da contagem do prazo foi o dia 6/7/2015, a pretensão executória para o recebimento da quantia estampada no cheque foi fulminada pela prescrição intercorrente, conforme destacado na sentença recorrida, uma vez que a Exequente só veio a sem manifestar novamente nos autos quase quatro anos após o início da fluência do prazo, caracterizando-se, portanto, a inércia dele.

7. É despicienda a intimação da Exequente para dar andamento ao feito, uma vez que não se trata de hipótese de abandono da causa. No entanto, o princípio do contraditório foi observado, tendo em vista que o Juízo a quo concedeu à parte a oportunidade para se manifestar sobre eventual transcurso do prazo de prescrição intercorrente antes da prolação da sentença que a pronunciou.

8. Apelação conhecida e não provida.